Tribunal: STF
Processo: Rcl 83905
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Isac Manoel de Souza e Ueliton de Souza Soares contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires/SP, nos autos da Ação Penal nº 1500308-62.2024.8.26.0505, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que os reclamantes respondem à mencionada ação penal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa (eDOC 1, p. 1).



    Narra a inicial que, após a citação dos reclamantes em 23.05.2025 (eDOC 5, p. 9-10), a defesa constatou que o laudo pericial referente à extração de dados do aparelho celular do reclamante Isac Manoel de Souza (Laudo nº 161.084/2024) indicava que o perito havia armazenado os arquivos extraídos em formato compactado (.zip) e, ademais, admitido expressamente a exclusão de material que considerou irrelevante para a investigação (eDOC 1, p. 2; eDOC 4, p. 13).



    Ressalta que, diante da impossibilidade de verificar a integridade da prova digital e da ausência de acesso à totalidade dos elementos colhidos, a defesa requereu ao juízo de origem, em 29.07.2025, o acesso ao arquivo original gerado pelo software de extração (arquivo UFDR), a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 (eDOC 1, p. 2; eDOC 3).



    Diante disso, afirma que a defesa pleiteou a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação até que fosse garantido o acesso irrestrito a todos os elementos probatórios, devolvendo-se o prazo legal após a efetiva disponibilização dos dados em sua integralidade (eDOC 1, p. 2; eDOC 3, p. 7).



    Aduz que o juízo reclamado, na decisão proferida às fls. 1.098-1.099 da ação penal (eDOC 6), indeferiu o requerimento sob o fundamento de que as questões sobre eventuais vícios na prova deveriam ser arguidas em resposta à acusação, por demandarem dilação probatória, e determinou o prosseguimento do feito com a intimação dos réus para apresentarem a peça defensiva no prazo legal, sob pena de nomeação de defensor dativo (eDOC 1, p. 2-3). 



    Alegam os reclamantes que a decisão impugnada, ao negar o acesso integral aos dados brutos e originais extraídos da perícia e ao postergar a análise da questão para momento processual futuro, cerceia de forma manifesta seu direito de defesa, pois os impede de analisar a totalidade da prova produzida pela acusação antes mesmo de apresentarem sua defesa inicial (eDOC 1, p. 5).



    Sustentam que é prerrogativa exclusiva da defesa avaliar a pertinência e a utilidade de todo o material probatório coletado, não cabendo ao perito ou à acusação selecionar unilateralmente o que deve ou não ser disponibilizado, ainda que parte do conteúdo seja, em tese, alheio à investigação (eDOC 1, p. 3).



    Afirmam a existência de prejuízo concreto e iminente, uma vez que foram instados a apresentar resposta à acusação sem o conhecimento integral dos elementos de informação já documentados, o que viola a paridade de armas e o contraditório (eDOC 1, p. 6).



    Liminarmente, requerem a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 1500308-62.2024.8.26.0505 até que lhes seja concedido o acesso integral às provas produzidas durante a investigação (eDOC 1, p. 7).



    No mérito, requerem que seja determinado ao juízo reclamado que assegure o acesso imediato e irrestrito a todos os dados coletados, sem filtragem prévia, incluindo o arquivo UFDR e os respectivos códigos hash originais, concedendo-se à defesa a devolução do prazo para a apresentação da resposta à acusação após a efetiva disponibilização do material (eDOC 1, p. 7).



    Solicitadas informações, estas foram prestadas (eDOC 11). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 13).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Reputo que a pretensão merece acolhimento.



    A controvérsia central reside na negativa de acesso integral e irrestrito da defesa aos dados brutos e originais extraídos do aparelho celular periciado, sob o argumento da autoridade reclamada de que tal pleito deveria ser formulado em sede de resposta à acusação, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória.



    A decisão reclamada, proferida em 20.08.2025, ao indeferir o pedido da defesa, consignou:



    “Rejeito as alegações das defesas. 



    As questões suscitadas, que se referem a eventuais vícios na prova, devem ser apresentadas na fase oportuna, qual seja, na resposta à acusação, conforme previsto no artigo 396- A do Código de Processo Penal. A via eleita pela defesa é inadequada para a análise de tais matérias, que demandam dilação probatória e manifestação de todas as partes envolvidas, inclusive do Ministério Público.



    Ademais, a petição de fls. 1090/1095, embora mencione a necessidade de acesso aos arquivos originais e códigos hash, já dispõe do laudo pericial n° 161.084/2024 (fls. 446/459), o qual descreve os procedimentos de extração e análise dos dados. A defesa teve acesso a esse laudo, ao laudo do projétil extraído da vítima (fls. 439/443), ao laudo pericial do veículo utilizado (fls. 550/554) e ao vídeo da cena do crime (fls. 564/685 e 696/817). A alegação de que não conseguiu acessar a gravação audiovisual (fl. 830) foi superada com a determinação de sua juntada (fls. 990, 1007/1008 e 1011/1012). 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do prazo. 



    Intimem-se os réus Vinicius, Isac e Ueliton para que apresentem a resposta à acusação no prazo legal, sob pena de nomeação de defensor dativo para fazê-lo, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.” (eDOC 6, p. 2-3 — grifos no original).



    Embora a autoridade reclamada não tenha se manifestado diretamente sobre o mérito da filtragem do material probatório, ao postergar a análise do pedido de acesso para momento processual posterior e ao compelir a defesa a apresentar sua resposta à acusação sem o conhecimento da integralidade da prova, a decisão impugnada viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    O direito de acesso amplo, assegurado pela referida súmula, não é uma faculdade a ser exercida em "fase oportuna", mas uma condição de procedibilidade para o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa desde os primórdios da persecução penal. 



    A apresentação da resposta à acusação é, por excelência, o momento em que a defesa técnica delineia suas teses, argui nulidades e especifica as provas que pretende produzir. Privá-la do acesso integral a elementos de prova já documentados e em poder do Estado nesse momento crucial equivale a esvaziar o conteúdo de sua garantia constitucional.



    Não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidindo unilateralmente o que é ou não pertinente à defesa. O acesso amplo assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 abrange todos os elementos de prova já documentados, cabendo exclusivamente à defesa analisar a totalidade do acervo e definir quais elementos são úteis à sua estratégia.



    No caso concreto, o próprio laudo pericial informa que, "devido ao vasto volume de informações, foram excluídos do relatório final os arquivos de sistema e outros tipos de mídia sem relevância investigativa" (eDOC 4, p. 13). Essa seleção prévia, realizada pelo expert, subtrai da defesa o direito de perquirir a integralidade dos elementos documentados, o que é inadmissível.



    A possibilidade de que existam dados considerados “irrelevantes” pela acusação ou pelo perito, mas que possam conter elementos cruciais para a defesa — seja para corroborar uma tese defensiva, seja para questionar a própria lisura da investigação ou da cadeia de custódia — é precisamente o que a Súmula Vinculante nº 14 visa proteger.



    Este Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o direito de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados deve ser o mais amplo possível, sendo vedada qualquer seleção prévia acerca do que pode ou não ser conhecido pelo investigado ou réu. Nesse sentido, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo, já decidiu:



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32.722, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    A negativa de acesso integral aos dados brutos e aos arquivos originais impede que a defesa exerça plenamente o contraditório.



    Ademais, a determinação para que os reclamantes apresentem resposta à acusação, sob pena de nomeação de defensor dativo, sem que lhes seja franqueado o acesso integral ao material probatório, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal.



    Dessa forma, tem-se que, de um lado, a defesa alega não ter obtido acesso integral ao conteúdo probatório; de outro, a autoridade reclamada posterga a apreciação desse direito e impõe o prosseguimento da marcha processual (eDOC 6). Tal postura revela-se incompatível com o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação para:



    a) Cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires/SP, nos autos da Ação Penal nº 1500308-62.2024.8.26.0505, no ponto em que indefere o pedido de acesso integral da defesa aos elementos de prova e determina a apresentação de resposta à acusação sem a prévia disponibilização de todo o material;



    b) Determinar à autoridade reclamada que assegure à defesa de Isac Manoel de Souza e Ueliton de Souza Soares acesso aos dados coletados durante a investigação, sem qualquer filtragem ou exclusão prévia;



    C) indeferir o acesso ao arquivo UFDR e os respectivos códigos hash originais, já que, além de a defesa não apresentar justificativa robusta para esse pedido, o acesso aos itens indicados no item “b” mostra-se suficiente para o exercício do direito de defesa e para garantir a paridade de armas.



    D) Determinar que, após o efetivo e integral acesso às provas, seja restituído à defesa o prazo legal para a apresentação da resposta à acusação.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente